Tribunal: TJDFT
Processo: 0751506-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751506-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIBRA ENERGIA S.A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VIBRA ENERGIA S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Oitava Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0713558-79.2017.8.07.0018, indeferiu os pedidos da parte de não arcar com as determinações do Ibram e de dilação do prazo para cumprimento da obrigação. Afirma ter sido condenado a promover a desinstalação de postos de gasolina, cabendo ao Distrito Federal entregar a licença ambiental para desativação dos postos. Elucida que iniciado o Cumprimento de Sentença e apresentadas as licenças ambientais, esclareceu ao juízo que os condicionantes indicados não licença não deveriam ser cumpridos pela parte executada, ora agravante, bem como que seria necessário alterar o prazo fixado, mas que o juízo indeferiu seus pedidos. Destaca a necessidade de reforma dessa decisão. Salienta que a decisão agravada ignorou que o Ibram estabeleceu prazo de 120 (cento e vinte) dias para cumprimento das condicionantes e mais 30 (trinta) dias para desinstalação e que a própria sentença estabeleceu prazo de 30 (trinta) dias, sendo incabível a determinação agravada de que a obrigação estabelecida em sentença deve ser cumprida em 15 (quinze) dias. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para autorizar que a obrigação seja cumprida em mais tempo. Preparo devidamente recolhido no ID 54077061. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 165872635 dos autos originários): Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença com base no título executivo de ID 13561130 e quantos aos honorários sucumbenciais pelo valor indicado na petição de ID 11904842. O autor apresentou as autorizações ambientais emitidas pelo IBRAM-DF para retirada dos tanques de combustíveis situados nas Regiões Administrativas do Gama, Brazlândia e Planaltina, acompanhadas de seus respectivos pareceres técnicos, com requerimento para continuidade do presente cumprimento, e vista dos documentos à parte contrária a fim de que ela proceda à retirada dos referidos equipamentos nos termos do título exequendo, com observância de todas as condicionantes e condições estabelecidas pela autoridade ambiental, ressaltando que a autorização ambiental correspondente ao tanque situado na cidade de Taguatinga ainda está em processamento e, quando for expedida, informará ao juízo para devida providência. Diante das autorizações apresentadas, concedo ao réu o prazo de 15 (quinze) dias para cumprir a obrigação de fazer estabelecida. Concedo ao autor o prazo de 5 (cinco) dias para fornecer os dados bancários para a transferência do valor depositado pelo o réu de ID 18347221 e ID 18348893. Fornecidos os dados, expeça-se alvará de transferência via PIX do valor de R$ 602,59 (seiscentos e dois reais e cinquenta e nove centavos), demais acréscimos legais proporcionais a este valor, se houver, referente depósito judicial de ID 18347221 e R$ 6,84 (seis reais e oitenta e quatro centavos), demais acréscimos legais proporcionais a este valor, se houver, referente depósito judicial de ID 18348893, em favor do Fundo da Procuradoria, tendo em vista tratar-se de honorários advocatícios. Em face dessa decisão foram opostos embargos de declaração, que restou analisado pela decisão de ID 171226109 que indeferiu, novamente, os pedidos da parte executada, ora agravante. Transcrevo-a: A ré apresentou a petição de ID 169338853, pugnando que recaia sobre o autor a obrigação de ressarcir os custos com a desinstalação dos postos e as despesas necessárias para a adequação aos planos de desinstalação. Ademais, requer a dilação de prazo por 120 (cento e vinte) dias para cumprimento da obrigação de fazer. Alega a ré que não há previsão legal, tampouco imposição judicial, que determine que o ônus de arcar com os custos das desinstalações dos postos recaiam sobre si, de modo que cabe, ao presente caso, o ressarcimento futuro pelo autor das despesas realizadas para o cumprimento da obrigação de fazer. Sem razão no entanto. O título executivo de ID 13561130 condenou a ré a promover a desinstalação dos postos de Planaltina, Gama, Brazlândia e Taguatinga no prazo de 30 dias a contar da data em que o autor entregar à ré a licença ambiental para a desativação dos postos. Nesse sentido, extrai-se do comando judicial, a condenação a uma obrigação de fazer, de modo que os procedimentos necessários para o cumprimento dessa obrigação incumbe a quem tem a responsabilidade de cumpri-la, neste caso, à ré. Ora, exigir do autor o ressarcimento dos custos despendidos pela ré para a desinstalação dos postos, consiste em transferir, indevidamente, a responsabilidade àquele, afrontando, assim, o comando definido no título. Ressalta-se que deveria a ré discutir a questão do ressarcimento dos custos com a desinstalação dos postos na fase de conhecimento, o que, no entanto, não foi feito. Da mesma forma, não merece prosperar a alegação da ré de que compete ao autor arcar com os custos necessários para a adequação aos planos de desinstalação, uma vez que, conforme já mencionado, o cumprimento da obrigação de fazer, com os custos necessários para tanto, incumbe à ré. Por fim, quanto à dilação de prazo por 120 (cento e vinte) dias para cumprimento da obrigação, verifica-se que o título executivo estipulou o prazo de 30 (trinta) dias, após a entrega da licença ambiental, para ré promover a desativação dos postos. Em face das considerações alinhadas, considerando que o autor apresentou a licença ambiental nos termos definidos no título, indefiro os pedidos da ré e concedo o derradeiro prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da obrigação de fazer. Analisando-se os autos, verifica-se que foi proferida sentença em face da parte agravante, condenando-a a uma obrigação de fazer. Transcrevo o dispositivo: Em face das considerações alinhadas JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a ré a promover a desinstalação dos postos de Planaltina, Gama, Brazlândia e Taguatinga no prazo de 30 dias a contar da data em que o autor entregar à ré a licença ambiental para a desativação dos postos, que deverá ser obtida por ele em razão de ser o operador dos postos, sobe pena de multa diária a ser fixada oportunamente e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. (ID 13561130 – autos de origem) Em 16 de julho de 2023, o Distrito Federal juntou aos autos as licenças ambientais dos postos de Planaltina, Gama e Brazlândia. Verifica-se dos documentos juntos que foram impostas condicionantes para que fossem feitas as desinstalações dos postos. Vejamos: 2. Apresentar, em um prazo de 120 dias e para validação da área técnica, Plano de desativação e remoção de Tanques de Armazenamento de Combustíveis Líquidos, atualizado, assinado por profissional habilitado acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) conforme Anexo 3 da Instrução Normativa no 28/2020 - BRASÍLIA AMBIENTAL. Considerar as observações mencionadas no item 5, subitem 4 do Parecer Técnico n.o 1009/2023 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-V (113847461); 3. Apresentar, em um prazo de 120 dias e para validação da área técnica, Cronograma de execução de obras, atualizado, especificando as etapas da obra de remoção dos equipamentos em consonância com o Plano de Desativação e Remoção apresentado e seus respectivos prazos (em dias ou meses). Considerar as observações mencionadas no item 5 subitem 5 do Parecer Técnico n.o 1009/2023 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-V (113847461); 4. Apresentar, em um prazo de 120 dias e para validação da área técnica, Relatório Técnico, assinado por profissional responsável, comprovando a execução de campanha de VOC com malha regular 5mx5m na área do sistema de armazenamento subterrâneo de combustíveis. Em caso de detecção anomalias, o BRASÍLIA AMBIENTAL deve ser comunicado imediatamente; 5. Durante toda a operação de remoção deverá ser monitorada a presença de vapores inflamáveis (explosividade) na área de segurança – Para os tanques onde era armazenada gasolina, o Limite Inferior de explosividade (LIE) considerado deve ser 7,6%. Para demais tanques o LIE deve ser 10%; 6. Iniciar a remoção dos tanques de combustíveis em um prazo máximo de 180 dias e somente após aprovação do Plano de Desativação e Remoção pela área técnica, a contar da data de assinatura desta Autorização; Observa-se, assim, que, antes de iniciar a desinstalação dos postos, a parte executada, ora exequente, deverá apresentar, num prazo de até 120 (cento e vinte) dias, os relatórios técnicos exigidos pelo Ibram, apresentados os relatórios e aprovado o Plano de Desativação e Remoção, iniciará um prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento da obrigação estabelecida em sentença. Destarte, necessário entender que incabível a determinação da decisão agravada de cumprimento da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, ante a absoluta impossibilidade técnica para tanto. Acrescenta-se, ainda, que quanto ao posto de Taguatinga, sequer iniciou-se o prazo para cumprimento da obrigação, pois ainda não apresentada a licença pelo distrito Federal. Resta claro, portanto, a probabilidade do direito da parte agravante. Também presente o perigo da demora, já que, não suspensa a decisão, poderá ser fixada multa em face da agravante, tal qual estabelecido na sentença. Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como oportuna a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso e determino a suspensão processual até o julgamento final desse recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2023 16:03:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador